Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700189-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ARAUJO LOPES AGRAVADO: MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JÚLIO CESAR ARAÚJO LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que deferiu a busca e apreensão de veículo em tutela provisória cautelar antecedente. Em suas razões recursais (ID 32933484), alega que: 1) comprou o veículo Hyundai Creta, placa PBG 7510, de propriedade da agravada, representada por seu neto João Paulo Ribeiro Dornelas; 2) realizou o pagamento por transferência bancária; 3) o vendedor registrou boletim de ocorrência no qual alegou ser vítima de crime de estelionato; 4) a busca e apreensão é medida que exige inquérito policial preexistente; 5) a matéria é de cunho penal, razão pela qual o juízo cível é absolutamente incompetente para apreciar o pedido; 6) a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para resguardar sua posse sobre o veículo. No mérito, a declaração de incompetência do juízo cível. Posteriormente, comunicou que, por equívoco, distribuiu o recurso duas vezes. Requer o arquivamento dos presentes autos (ID 32935653). É o relatório. DECIDO. O agravante distribuiu o recurso em duplicidade, conforme informado. Determino o prosseguimento nos autos no 0705488-54.2022.8.07.0000. A fim de evitar tramitação dúplice, determino o arquivamento dos presentes autos. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator